Tribunal: TJDFT
Processo: 0019913-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019913-13.2016.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO DA ROCHA CALDAS BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS E MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. ÔNUS DA DEFESA NÃO COMPROVADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES. READEQUAÇÃO DA PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. 1. Não há nulidade a ser declarada quando demonstrado que o juiz natural da causa apreciou as questões trazidas nos autos, fundamentando a sua convicção acerca da comprovação da autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia, embora possa se reconhecer que não se utilizou da melhor técnica. 1.1. Estando a sentença devidamente fundamentada e tendo preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa e respeitado o devido processo legal, não há nulidade a ser declarada. Preliminares rejeitadas. 2. A juntada de laudo de perícia criminal após as alegações finais e antes da prolação da sentença condenatória constitui mera irregularidade se não implicou efetivo prejuízo às partes. 2.1. Se o laudo de exame de local foi juntado antes da sentença e pôde ser refutado em apelação e em contrarrazões, resta viabilizado o contraditório pela Defesa. 3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e receptação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP). 4. Sendo o crime de corrupção de menor de natureza formal, basta a participação do menor na empreitada criminosa para a sua configuração. 5. A mera alegação defensiva de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa é insuficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, devendo essa circunstância ser comprovada pela defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Como cediço, em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, reclama a realização de perícia, por se tratar de circunstância que deixa vestígio. Todavia, em determinados casos, a prova testemunhal pode suprir a perícia na formação da convicção do julgador, como ocorreu na espécie, em que o laudo pericial somente foi juntado após a sentença, e, ainda que não tenha sido considerado pelo juiz sentenciante, não se pode olvidar que o referido laudo veio a confirmar a palavra da vítima, que afirmou que o portão de sua residência foi arrombado. 7. Inviável falar-se em consunção entre os crimes de corrupção de menor e de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo em vista que eles tutelam objetos jurídicos distintos. Ademais, o crime de corrupção de menor não constitui meio necessário para a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. 8. Os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos, sendo que no primeiro a incidência da qualificadora do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas, sim, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não havendo que se falar em dupla apenação. 9. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita do bem, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo ser deduzida pelas circunstâncias do fato. 10. Inviável a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão do objeto produto de crime na posse do réu, as quais evidenciam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 11. Não demonstrada a ocorrência de desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes praticados em um mesmo contexto fático, tendo a conduta do réu se dirigido para o único fim de efetuar, em companhia do menor, a subtração de um aparelho de televisão da vítima. 12. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 13. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o recurso do primeiro réu e desprovido o do segundo. No recurso especial, o recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sem explicitar os motivos pelos quais entende que tais preceitos foram ofendidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sem declinar as indispensáveis razões. II – Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, embora tenham sido interpostos tempestivamente e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24809361 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos apelos. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 24820907 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 25097861 – Pág. 1). Posteriormente, nos IDs 25134269 – Pág. 1 e 25134270 – Pág. 1 trouxe tardiamente o instrumento de mandato aos presentes autos. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Caso fosse possível superar tal óbice, os apelos especial e extraordinário não deveriam prosseguir quanto às indicadas afrontas aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, embora no extraordinário tenha sido defendida a existência de repercussão geral. Isso porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, estaria autorizada a aplicação, a ambos os recursos, do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no REsp 1802410/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021; e ARE 1296702 AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015